Tribunal: STF
Processo: RE 80077
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
SEGURO FEITO EM FAVOR DA CONCUBINA E DOS FILHOS HAVIDOS COM ESTA
PELO SEGURADO. CASO EM QUE A MULHER LEGITIMA PRETENDE RECEBER A
INDENIZAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATORIA PROPOSTA PELA COMPANHIA SEGURADORA
POR TER DUVIDA A QUEM DEVA PAGAR O QUANTO DO SEGURO. CONTROVERSIA
ENVOLVIDA EM PECULIARIDADE QUE LEVOU O TRIBUNAL DE JUSTIÇA A JULGAR
EM FAVOR DE TODOS OS FILHOS DO SEGURADO, INCLUSIVE OS ADULTERINOS.
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO LOCAL VIOLOU O ART. 1471 DO CÓDIGO CIVIL.
IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO.
DISCORDANCIA JURISPRUDENCIAL QUE SE NÃO ACHA DEMONSTRADA NOS TERMOS
DO  ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.